Tribunal: TJES
Processo: 0020120-67.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020120-67.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELIY FRASSI BRIDI

APELADO: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. 10% A 25%. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. -
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.
2. -
“
R
elativamente ao termo inicial da correção monetária, o tribunal local, ao aplicar o entendimento de que o termo inicial corresponde à data do efetivo desembolso, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.009.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)
3.-
Os juros moratórios “
na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente-comprador, em razão de impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente-vendedor. Precedentes
”.(AgInt no AREsp n. 2.280.818/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).
4. -
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0020120-67.2017.8.08.0035

APELANTE:
SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE LTDA

APELAD
A
:
MARCELIY FRASSI BRIDI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 619-625, integrada pela Decisão de fls. 643-644 por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização Material para:

- declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, assim como revisão de sua cláusula oitava, devendo a requerida reter o valor de R$ 11.490,14 (onze mil e quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos), referente aos 20%, restituindo o percentual de 80% (oitenta por cento) a parte autora.

Nas razões recursais (fls. 325-340) a Construtora Apelante pugna pela reforma da Sentença com os seguintes fundamentos:
(1)
o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) no caso de rescisão contratual;
(2)
o termo inicial de incidência da correção monetária deverá ser a data do ajuizamento da ação e não do efetivo desembolso;
(3)
aplicação da SELIC a partir do trânsito em julgado.

A primeira irresignação da Apelante diz respeito ao percentual de retenção dos pagamentos realizados pela parte apelada, afirmando, outrossim, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
”. (AgInt no AREsp 1858098/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 14/12/2021).

A teor do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel celebrado pelas partes, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Construtora Apelante é empreendedora e fornecedora do bem vendido aos Apelados, que são consumidores finais.

Ressalte-se que o contrato celebrado é tipicamente de adesão, contendo cláusulas padronizadas, que estipulam direitos e obrigações dos consumidores.

Nos termos da Súmula n.º 543 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

A retenção é uma forma justa e razoável de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas de comercialização, tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, dentre outros.

Destarte, como afirmado pela Empresa Apelante o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador é variável na proporção de 10% a 25%, e como tal depende das circunstâncias específica de cada caso.

No caso que ora se examina, a meu sentir, a determinação de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos do contrato de compra e venda e da devolução dos demais valores pela Construtora, se mostra adequado para indenizar as despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Ressalto, por oportuno, que o percentual de 20% (vinte por cento) está ligado a frustração da legítima expectativa da promitente vendedora de conclusão do contrato e a possibilidade de auferir lucros, sendo suficiente para ressarcir a Construtora das despesas de comercialização do bem e formalização dos ajustes do contrato. (despesas administrativas).

Prosseguindo, “
relativamente ao termo inicial da correção monetária, o tribunal local, ao aplicar o entendimento de que o termo inicial corresponde à data do efetivo desembolso, decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.009.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

No tocante aos juros moratórios, “
na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente-comprador, em razão de impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente-vendedor. Precedentes
”.(AgInt no AREsp n. 2.280.818/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Por fim, acerca da alegação da incidência da taxa selic a partir do trânsito em julgado, o c. “
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser pagos com base na taxa Selic, a não ser que outra taxa tenha sido contratada
”. (AgInt no REsp n. 1.863.961/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Desta forma, sobre o valor da indenização deve incidir correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do trânsito em julgado, nos mesmos moldes fixados na Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.